Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008339-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (AGRAVANTE), STELA SILVA LIMA - CPF: 692.444.211-00 (AGRAVADO), MARCELLO PACHECO DE LIMA - CPF: 903.761.704-25 (AGRAVADO), FERNANDA COSTA VINHAES DE LIMA - CPF: 610.145.911-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR - CPF: 565.884.294-87 (AGRAVADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008339-16.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Vitoria Imobiliária Ltda. – ME

Agravados:
Stela Silva Lima e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO
– PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA –
ART. 833, INC. X, CPC – PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objetivo da regra disposta no art. 833, inc. X, do CPC, é resguardar o cidadão de baixa renda, que utiliza a poupança como forma de manter a si e a sua família, não contemplando, em regra, as pessoas jurídicas, a não ser que devidamente comprovado o caráter essencial para a sua manutenção, o que não ocorreu na hipótese em voga.

Na espécie, a empresa executada não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a alegação do caráter essencial do valore bloqueado à sua manutenção, a fim de caracterizar proteção dada a hipótese do inciso X do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008339-16.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Vitoria Imobiliária Ltda. – ME

Agravados:
Stela Silva Lima e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Vitoria Imobiliária Ltda. – ME,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Stela Silva Lima e outros, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do montante bloqueado em sua conta corrente.

Inconformada, a agravante sustenta que o valor penhorado pertence a terceiros, tendo sido depositado em sua conta poupança por motivo de garantia locatícia. Segue sustentando, que a quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta poupança, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 87884978).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 88296487).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 90345471), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008339-16.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Vitoria Imobiliária Ltda. – ME

Agravados:
Stela Silva Lima e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Stela Silva Lima e outros
ajuizaram ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Vitoria Imobiliária Ltda. – ME e outros, tendo a MMa Juíza julgado parcialmente procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 27.914,05 (vinte e sete mil, novecentos e quatorze reais e cinco centavos) a título de danos materiais, de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo dano moral, de multa contratual no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além do ônus sucumbencial (id. 28657693, id. 28657694 e id. 28657695 – autos de origem).

Após o transito em jugado da r. decisão (id. 28658102 – autos de origem), os autores apresentaram pedido de cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia atualizada de 157.693,61 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) (id. 28658103 – pág. 02/05), sendo determinado pela douta magistrada
a quo
a intimação dos executados para pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do quanto disposto no art. 523, §1o, do CPC (id. 28658125 – pág. 08 – autos de origem), tendo a parte permanecido inerte.

Assim, durante a marcha processual do cumprimento de sentença, foi realizada a penhora
online
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) na conta poupança de titularidade da executada Vitoria Imobiliária Ltda. – ME (id. 87204954), razão pela qual a mesma requereu o seu desbloqueio, sob a alegação de que a referida quantia pertence a terceiros, aliado ao fato de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 649, inc. X, do CPC (id.

87204955), o que restou indeferido pela d. magistrada, mediante o fundamento de que
“a exequente não participa da relação jurídica processual invocada pela executada”
(id. 87204958).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o valor penhorado pertence a terceiros, tendo sido depositado em sua conta poupança por motivo de garantia locatícia.

Segue sustentando, que a quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta poupança, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que rejeito a alegação da recorrente de que o valor bloqueado em sua conta poupança pertence a terceiro, por absoluta falta de provas.

Ora, com a devida vênia, os documentos trazidos à baila pela agravante (id. 87204956 e id. 87204957) não dão lastro suficiente para as suas alegações e, ainda que dessem, o que definitivamente não ocorreu, diga-se de passagem, consoante bem anotado pela MMa Juíza,
“a exequente não participa da relação jurídica processual invocada pela executada”
(id. 87204958), de modo que cabe a mesma resolver qualquer situação, decorrente do referido bloqueio, com terceiros.

Por outro lado, quanto a alegação de que a quantia bloqueada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta poupança, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, convém destacar que a aludida norma legal preceitua que são impenhoráveis
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Todavia, o objetivo da referida regra processual é resguardar o cidadão de baixa renda, que utiliza a poupança como forma de manter a si e a sua família, não contemplando, em regra, as pessoas jurídicas, a não ser que devidamente comprovado o caráter essencial para a sua manutenção, o que não ocorreu na hipótese em voga.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). [...]”
(AgInt no REsp n. 1833911/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.02.2020 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

[...]

2.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).
[...]”
(AgInt no REsp n. 1878944/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo a agravante demonstrado que a aplicação financeira visa propiciar o mínimo existencial para a sua manutenção, deve ser permitido a penhora, excepcionando a regra geral.

Ora, com a devida vênia, não há um documento sequer nos autos apto a qualificar a natureza jurídica da aplicação financeira bloqueada, como passível de enquadramento na proteção pretendida pelo legislador (art. 833, X, CPC).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – ART. 833, INC. X, CPC/15 – FUNDAMENTAÇÃO - IMPENHORABILIDADE - FALTA DE PROVA - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, o agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada a hipótese do inciso X do artigo 833 do CPC/15
.”
(RAI n. 1010059-23.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 05.12.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 794, INCISO I, DO CPC – PENHORA – BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A REGRA DO ARTIGO 649, INCISO X, DO CPC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTA COM REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO DE CONTAS VIA CARTÃO DE DÉBITO – SAQUES – TRANSFERÊNCIAS – DESCARACTERIZAÇÃO DE CADERNETA DE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira através de saques, pagamento de títulos, e transferência de valores, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista do artigo 649, inciso I, do CPC
.” (RAC n. 172916/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.07.2015 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete a executada demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso, mormente pelo fato de possuir outras contas bancárias (id. 87204954), restando evidente que a conta bloqueada é de investimento.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021